Tribunal: TJMT
Processo: 1018129-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018129-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GILSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 840.247.551-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Medidas Executivas Infrutíferas. Expedição de Ofício à Susep. Possibilidade.
Recurso Provido
.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão que, no Cumprimento de Sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para apuração de ativos em nome do executado, e determinou a suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício à SUSEP como medida de investigação patrimonial, diante da ineficácia das diligências tradicionais de localização de bens.

III.
Razões De Decidir

3. A execução deve ocorrer no interesse do credor, conforme dispõe o artigo 797 do CPC, cabendo ao Poder Judiciário assegurar a sua efetividade, inclusive mediante a adoção de medidas atípicas viáveis. Além disso, o princípio da cooperação impõe ao Julgador adotar medidas que viabilizem o prosseguimento da execução, sobretudo após o insucesso das diligências convencionais (art. 6o do CPC).

4. A expedição de ofício à SUSEP constitui diligência legítima e proporcional, compatível com o dever de auxiliar na apuração de bens do devedor. Não se trata, no caso, de medida constritiva, mas de simples requisição de informações cuja obtenção depende da intervenção judicial, em razão do sigilo legal que recai sobre os dados sob custódia da SUSEP.

IV.
Dispositivo E Tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É admissível a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para apuração de ativos do executado quando frustradas as diligências patrimoniais ordinárias e não indicados bens à penhora .”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6o e 797.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1028064-20.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018129-82.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande no
Cumprimento de Sentença n. 0003055-34.2004.8.11.0002,
proposto em desfavor de
Gilson Araújo da Silva
.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados e suspendeu o trâmite da Execução pelo prazo de 01 (um) ano.

O Agravante alega ser indevida a negativa do Julgador singular quanto ao envio de ofício à Susep, uma vez que inviabiliza o acesso a informações relativas ao Executado e compromete a efetividade da Execução.

Pleiteia o provimento do Recurso e a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados, a fim de identificar seguros em nome do Agravado.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 291209383).

O Agravado foi intimado e deixou de apresentar contraminuta (Id. 296932389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco do Brasil S.A.
pretende a reforma da decisão que, no Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de
Gilson Araújo da Silva
, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep), para fins de localização de eventuais ativos em nome do Agravado e determinou a suspensão do trâmite do processo em razão da inexistência de bens penhoráveis.

A Ação tramita desde o ano de 2004, sem que tenha havido a efetiva satisfação do crédito.

No curso da execução, foram deferidas inúmeras medidas para localização de bens do devedor, tais como pesquisas via Sisbajud, Renajud, Infojud, SREI, bem como a decretação de indisponibilidade patrimonial por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e busca patrimonial pelo sistema Sniper; entretanto, todas infrutíferas.

Intimado para informar os bens à penhora, o Recorrido deixou de se manifestar a respeito.

Na sequência, o Recorrente requereu o envio de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep), a fim de que fossem identificados seguros e outros valores de controle da instituição a serem auferidos pelo Recorrido.

No entanto, o Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido e suspendeu o trâmite da Execução pelo prazo de 01 (um) ano.

Inconformado, o Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento, no qual sustenta que o processo tramita há mais de 21 anos sem sucesso na satisfação do crédito e que todas as diligências foram infrutíferas.

Afirma que o pedido de ofício à SUSEP é a única via disponível no momento, com vistas à efetividade da Execução

A Execução deve ser promovida no interesse do credor (artigo 797 do CPC), e o Poder Judiciário zelar pela sua efetividade, de modo a não permitir que se eternize sem resultado prático. Nesse cenário, o princípio da cooperação (artigo 6o do CPC) impõe ao Julgador a adoção de medidas concretas que possibilitem o êxito do processo, em especial quando exauridos outros meios ordinários de investigação patrimonial disponíveis ao Juiz.

O pedido do Recorrente consiste na obtenção de informações acerca da eventual existência de ativos financeiros do executado junto à SUSEP, de forma que ainda se trata de ato de constrição. Além disso, o caráter sigiloso das informações sob custódia daquela instituição impede o acesso direto pela parte, o que justifica a necessária intervenção judicial.

A jurisprudência dos tribunais, em sua maioria, permite a expedição de ofícios a órgãos reguladores e instituições financeiras, como meio de subsidiar eventual pedido de penhora.

Este Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou neste sentido, conforme se verifica do seguinte precedente desta Câmara:
É possível a expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG a fim de buscar informações acerca de eventuais créditos em favor da parte executada, tendo em vista que as tentativas de constrições anteriores foram infrutíferas.
(TJ-MT Agravo de Instrumento n. 1028064-20.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/04/2024, publicado no DJE 25/04/2024).

Dessa forma, diante do histórico de diligências frustradas e a inércia do Recorrido em apresentar bens à penhora, mostra-se razoável o deferimento da medida requerida, no interesse da efetividade da jurisdição.

Ressalto, contudo, que a possibilidade de requisição judicial de informações à SUSEP não exime o Recorrente/Exequente do dever de cooperar com o Juízo na busca pela efetivação da tutela executiva, inclusive mediante a adoção de diligências extrajudiciais e a indicação de bens passíveis de penhora, sempre que possível. A execução é conduzida no interesse do credor, mas exige atuação proativa do exequente, em harmonia com o princípio da boa-fé processual.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
, defiro a diligência e determino a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a fim de buscar informações de seguros em nome do Recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025